Tribunal: TJSP
Processo: 2279389-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Depósito judicial relativo ao valor previsto na condenação devidamente realizado pela ré, tempestivamente, após intimada nos termos do art. 523 do CPC/2015. Penalidades previstas no § 1o que ficam afastadas. A juntada de comprovante de depósito judicial no valor da condenação, posteriormente ao prazo de pagamento, não autoriza a incidência de multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Depósito judicial relativo ao valor previsto na condenação devidamente realizado pela ré, tempestivamente, após intimada nos termos do art. 523 do CPC/2015. Penalidades previstas no § 1o que ficam afastadas. A juntada de comprovante de depósito judicial no valor da condenação, posteriormente ao prazo de pagamento, não autoriza a incidência de multa de 10% e de honorários de 10%. Precedentes do STJ.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279389-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CLARO S/A,
é agravada MAYSA TREVISAN RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279389-55.2019.8.26.0000 -Voto no 12.773
2
COMARCA:
CAMPINAS
AGRAVANTE:
CLARO S/A
AGRAVADOS:
MAYSA TREVISAN RIBEIRO
VOTO N.o 12.773
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Depósito judicial relativo ao valor previsto na
condenação devidamente realizado pela ré, tempestivamente, após
intimada nos termos do art. 523 do CPC/2015. Penalidades
previstas no § 1o que ficam afastadas. A juntada de comprovante
de depósito judicial no valor da condenação, posteriormente ao
prazo de pagamento, não autoriza a incidência de multa de 10% e
de honorários de 10%. Precedentes do STJ.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória,
envolvendo prestação de serviços de telefonia, em fase de cumprimento de sentença,
que acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença interposto
pela agravante.
Alega a agravante, em síntese, a necessidade de afastamento da
aplicação do art. 523, § 1o, do CPC/2015, uma vez que teria havido regular pagamento
pela apresentação de garantia, por meio de apólice de seguro no valor de R$42.761,72,
além do depósito judicial no valor de R$32.893,43.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 67.
Sem contraminuta a fls. 124/126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279389-55.2019.8.26.0000 -Voto no 12.773
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de indenizatória, envolvendo prestação de
serviços de telefonia, em que a agravante foi condenada a indenizar a agravada, nos
termos da sentença.
A decisão recorrida assim enfrentou a controvérsia (fls. 60/61):
“
Por fim, importante alertar que, ainda que apresentado o seguro
garantia, é certo que não houve pagamento voluntário e tampouco
disponibilização do numerário em favor da exequente.
Por tal razão, devem incidir os encargos do artigo 523, § 1o, CPC,
sobre o valor devido.”
A decisão deve ser reformada.
Conforme a petição de fls. 1/5 do incidente de cumprimento de
sentença, a autora requereu a intimação da ré ao pagamento de R$32.893,43, em 15
dias, nos termos da sentença.
A fls. 15 o r. Juízo de primeiro grau determinou a intimação da ré
para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC/2015, decisão disponibilizada no Diário
da Justiça em 29/07/2019 (fls. 16).
Em 10/09/2019, a agravante protocolou, tempestivamente,
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 17/26) e em 01/11/2019, a fls. 56/57,
informou o também tempestivo depósito da condenação em 19/08/2019, no valor de
R$32.893,43.
Sobreveio, então, a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279389-55.2019.8.26.0000 -Voto no 12.773
4
Ainda, posteriormente à interposição do presente agravo, o r.
Juízo de primeiro grau, a fls. 89, decidiu reconhecer a regularidade do depósito de fls. 56,
mas, por outro lado, manteve a aplicação da penalidade prevista no art. 523, § 1o do
CPC/2015:
“
Vistos.
Considerando o quanto decidido nos autos até o momento e, tendo
em vista o depósito judicial no montante de R$ 32.893,43, efetivado em
19/08/2019 (fl. 56), tudo indica que o débito foi integralmente satisfeito.
Reconsidero, portanto, a determinação de bloqueio de ativos
financeiros.
O cálculo a ser apresentado pela exequente deve ser atualizado
até a data do depósito e observar as decisões proferidas neste incidente.
Após o depósito, é devida somente a correção feita pela instituição
bancária no momento do efetivo levantamento.
No tocante aos honorários advocatícios e à multa devida em razão
do art. 523, § 1o do CPC, fica mantido o quanto decidido às fls. 60/61,
seja porque a questão não foi impugnada no momento oportuno ou
porque o executado pretendeu o levantamento em seu favor, com a
manutenção apenas do seguro garantia.”
Verifica-se, assim, que a agravante, com o depósito realizado em
19/08/2019, no valor de R$32.893,43, pagou exatamente o valor constante da intimação
para cumprimento de sentença e no prazo de 15 dias. Assim, não incide, à hipótese, as
penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015, ainda que o comprovante tenha
sido juntado posteriormente ou não tenha havido impugnação tempestiva, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte contrária, até porque o depósito foi realizado junto a
Banco conveniado ao Poder Judiciário, presumindo-se a comunicação entre ambos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-J
DO CPC/1973. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO
PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS
O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA.
DISTINGUISHING. OCORRÊNCIA.
1. "Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito
judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe
ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC" (REsp 1047510/RS, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
17/11/2009, DJe 02/12/2009).
2. Nas razões do agravo interno, como é possível inferir a partir de seu
inteiro teor, além da parte agravante enfrentar a questão pelo viés da
necessidade ou não de informação ou comprovação tempestiva do
pagamento nos autos, não faz qualquer menção à existência de eventual
impugnação ao cumprimento de sentença, o que reforça a conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279389-55.2019.8.26.0000 -Voto no 12.773
5
que a tese por ela perfilhada não encontra suporte no precedente por ela
colacionado, impondo-se o distinguishing entre as hipóteses confrontadas.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1082286/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator